Tribunal: TJBA
Processo: 8126391-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126391-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: ADAILTON OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA PELA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR SUPOSTA INÉRCIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de interesse de agir superveniente, em razão de a parte autora não ter adotado providências para viabilizar o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de acompanhamento ou de providências do credor fiduciário para viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão configura inércia capaz de justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se é válida a extinção do processo por suposta inércia da parte autora sem prévia intimação pessoal para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária possui disciplina específica no Decreto-Lei nº 911/1969, sendo suficiente, para sua propositura, a demonstração do contrato, da garantia fiduciária e da mora do devedor, requisitos observados pela parte autora na petição inicial. O cumprimento de mandados judiciais constitui atribuição típica dos órgãos auxiliares do Poder Judiciário, especialmente dos oficiais de justiça, que atuam como longa manus do magistrado na execução das ordens judiciais. A legislação aplicável não impõe ao credor fiduciário o dever de acompanhar ou promover diretamente as diligências de busca e apreensão, tratando-se de medida meramente facultativa e colaborativa. A extinção do processo com fundamento exclusivo na devolução negativa do mandado de busca e apreensão impõe à parte autora encargo não previsto em lei, configurando interpretação restritiva incompatível com o sistema processual. Ainda que se admitisse a possibilidade de extinção do processo por suposta inércia da parte, seria imprescindível a prévia intimação pessoal da autora para suprir a falta, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC. A ausência de intimação pessoal impede a caracterização de abandono da causa e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O Código de Processo Civil de 2015 consagra os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, orientando que a extinção do processo sem resolução do mérito seja medida excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença. Tese de julgamento: A ausência de acompanhamento da diligência de busca e apreensão pelo credor fiduciário não configura inércia processual nem autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. O cumprimento do mandado de busca e apreensão constitui atribuição do oficial de justiça, não sendo exigível que o credor fiduciário promova diretamente a execução da diligência. A extinção do processo por suposta inércia da parte autora exige prévia intimação pessoal para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 485, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §13. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1091059-46.2023.8.26.0002, Rel. Des. L.G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025; TJ-RO, Apelação Cível nº 7012749-95.2024.8.22.0002, Rel. Des. Kiyochi Mori, 2ª Câmara Cível, j. 22.05.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0820179-61.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 8126391-06.2024.8.05.0001, em que figura BANCO PAN como apelante e como apelado ADAILTON OLIVEIRA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator (EG2 / 10)